Tribunal: TJPA
Processo: 0809939-76.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809939-76.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: MARILENE FERREIRA MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEIA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. FORAM CONVOCADOS 5 CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. JUSRISPRUDÊNCIA CONFIRMA LEGALIDADE DA PREVISÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CONVOCAÇÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE
.

1.

Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula.

2.

Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira.

3.

A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame.

4.

MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE
.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO
MANDADO DE SEGURANÇA, DENEGADA SEGURANÇA.
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27

de
julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrada por
MARILENE FERREIRA MELO
, devidamente representada pela Defensoria Pública, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
.

Na petição inicial do
mandamus
a autora alega que participou do Concurso para Técnica em Gestão de Penitenciária, na área de enfermagem, Edital nº 52/2019 da SEAD/SUSIPE- C-204, nível superior ficando em 6º lugar. Relata que não passou para a fase subsequente, e que o concurso ofereceu 5 vagas, sendo homologado no final apenas 4 candidatos. Requer a concessão de liminar para que possa participar do Curso de Formação Penitenciária do C-204.

Em apreciação ao pedido, a liminar foi indeferida ante a legalidade da clausula de barreira prevista no edital
(Id
nº
2865383
)
e a ausência de fumaça do bom direito
.

Foi interposto recurso de Agravo Interno pela impetrante, sendo conhecido e improvido pela Secção de Direito Público.

A autoridade coatora prestou informações alegando ausência de direito líquido e certo (
Id nº 3248447
).

O douto representante do Ministério Público pugnou pela denegação da segurança ante a ausência de direito liquido e certo, reconhecida a clausula de barreira prevista no edital.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
mandamus
sobre a possibilidade da candidata não classificada para segunda fase do concurso, ser convocada porque ao final do certamente não foram preenchidos os números de vagas disponibilizadas. Ante a necessidade da administração, pleiteia a convocação para realização da segunda fase sob a alegação de direito líquido e certo.

Desde logo, averbo

que não merece guarida o presente
writ
, uma vez que a candidata não foi classificada para a segunda etapa do concurso, conforme item do edital expresso e legalidade de clausula de barreira.

Acerca do Mandado de Segurança a Constituição Federal de 1988 dispõe:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (CF/88, art. 5º, LXIX).

A Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança preceitua:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A doutrina do eminente Prof. Hely Lopes Meirelles em sua obra

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
esclarece acerca do Direito Líquido e Certo:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

O concurso em análise possuiu duas fases para aprovação dos candidatos, sendo a primeira fase constante de provas objetivas e subjetivas, e a segunda fase constante do curso de formação, conforme se depreende da leitura do Edital item 1.3 até 1.4.3, onde se descreve minuciosamente cada fase.

“1.3. A seleção de que trata esse Edital compreenderá 2 (duas) fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1. A primeira fase constará seis etapas seguintes, das quais cinco serão conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e uma será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará SUSIPE, conforme segue:

...

1.3.2. A segunda fase, conduzida pela Escola de Administração Penitenciária – EAP, constará de uma etapa:

1.3.2.1. Curso de formação profissional: de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 20 deste Edital, com duração de, no mínimo 200 horas para os cargos de nível superior.”

No caso em análise deste processo, a impetrante não foi aprovada no concurso conforme alega, pois não foi convocada para a 2ª fase, sendo classificada em sexto lugar na primeira fase do concurso. Não existe seu nome em uma listagem geral de aprovados ao final de todas as fases, para que seja convocada a assumir o cargo em caso de desistência de algum candidato.

É o típico concurso com clausula de barreiras e a impetrante restou fora do número de vagas classificatórias na primeira etapa, sendo a segunda etapa do concurso composta por um Curso de Formação com o mínimo de 200 horas aula, o que seria completamente inviável reabrir o concurso para que a candidata pudesse realizar a segunda etapa, e só após meses de aula, caso aprovada no Curso de Formação, fosse nomeada no cargo público.

Assim, não há um questionamento de pontuação ou ato administrativo incorreto para que a impetrante alcance a Cláusula de Barreira e possa passar de fase no concurso, mas simplesmente argumenta que foram oferecidas 5 vagas e somente 4 candidatos foram aprovados ao final do Curso de Formação.

Nos concursos com clausula de barreira muitos candidatos são desclassificados por não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame, sendo necessária a prova pré constituída do direito líquido e certo para concessão de segurança. Ademais, insta acrescentar que a candidata anuiu aos termos do edital ao se inscrever, não havendo qualquer ação para impugnar este item.

Por fim, insta salientar a constitucionalidade das cláusulas de barreira, já declaradas pelo STF:

RE 635739
/ AL - ALAGOAS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 19/02/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. Ementa. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. NÚMERO DETERMINADOS DE CANDIDATOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. ELIMINAÇÃO DOS NÃO-CONVOCADOS. SEGUIMENTO DO CERTAME. ULTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO. APROVADOS. VACÂNCIA. POSTERIOR. PRETENSÃO DE RECONVOCAÇÃO. CONCURSO FINALIZADO. INEXISTÊNCIA E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Dispondo o edital que os candidatos que não se classificassem dentro do número de vagas previsto em edital, não seguindo à fase subsequente de curso de formação, estariam automaticamente reprovados, não há invocar-se direito líquido e certo para uma nova convocação a esse curso de formação apenas porque, depois de encerrado o certame, abriram-se novas vagas em decorrência da exoneração de servidores. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 40747 DF 2013/0018168-9, Relator:

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2013).

Desta forma, resta evidente a conclusão pela ausência de direito líquido e certo a vaga pretendida, uma vez que a candidata não foi classificada para a segunda fase do concurso.

Ante o exposto,

com base no parecer ministerial,

DENEGO a segurança ante a inexistência de direito líquido e certo, nos termos da fundamentação lançada.

Custas

ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Serve como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 27

de
julho

de 2021.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2021